Tribunal: TJMT
Processo: 1009431-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009431-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERICK DE ASSIS OLIVEIRA - CPF: 034.456.531-94 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), ERICK DE ASSIS OLIVEIRA - CPF: 034.456.531-94 (RECORRIDO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO POR E-MAIL AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR. VALIDADE. ART. 43, § 2o, DO CDC. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO PROVIDO.

1.

O art. 43, § 2o, do CDC impõe ao órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes o dever de comunicar previamente o consumidor sobre a anotação de restrição.

2.

A jurisprudência admite a comunicação por SMS ou e-mail, desde que enviada ao contato fornecido pelo credor e não impugnado pelo consumidor.

3.

A comprovação do envio da notificação ao endereço eletrônico informado pelo credor é suficiente para caracterizar o cumprimento da obrigação legal, sendo desnecessária a prova de recebimento (STJ, Súmula 404, por equiparação).

4.

Cumprida a obrigação legal de comunicação prévia, inexiste ato ilícito e, consequentemente, não se configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo
interno interposto por
SERASA S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da agravante e deu parcial provimento ao recurso da parte autora.

Na origem, o autor ajuizou ação em face de SERASA S.A. e BANCO BRADESCARD S.A., alegando que verificou no sistema da primeira ré anotação de restrição oriunda da segunda reclamada, sem prévia comunicação.

A sentença apresentou o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante, para:

a) determinar a exclusão da anotação de restrição oriunda do credor BANCO BRADESCARD S.A., no valor de R$ 710,85;

b) condenar a reclamada SERASA S.A. ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

c) Julgar improcedentes os pedidos em relação ao BANCO BRADESCARD S.A.

Ambas as partes interpuseram recursos inominados.

Em decisão monocrática, o Relator negou provimento ao recurso da SERASA S.A. e deu parcial provimento ao recurso do autor, para majorar o quantum indenizatório para R$ 6.000,00.

Contra essa decisão, a SERASA S.A. interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, a legalidade da notificação eletrônica enviada para o e-mail fornecido pelo credor.

Mérito.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da notificação prévia realizada por meio eletrônico (e-mail), para fins de cumprimento do disposto no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a obrigatoriedade de comunicação ao consumidor sobre a abertura de cadastro, ficha ou registro de dados pessoais, quando não solicitada por ele.

Sobre a possibilidade de comunicação da parte devedora por mensagem via SMS e e-mail, a jurisprudência desta Turma Recursal tem se manifestado de forma favorável, conforme se infere dos julgados:

[...] Tese de julgamento:
1. A comunicação prévia da negativação pode ser realizada por SMS e e-mail, desde que enviada aos contatos informados pelo credor e não impugnados pelo consumidor.

(N.U 1009937-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

[...]
A notificação da inscrição do nome do agravante no cadastro de inadimplentes, enviada por e-mail e devidamente comprovada nos autos, atende ao requisito jurisprudencial do STJ para a validade da comunicação ao consumidor.

(N.U 1040564-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

No caso em análise, verifica-se que a agravante SERASA S.A. comprovou nos autos o envio da notificação prévia ao endereço eletrônico do consumidor
(erickassiss60@gmail.com),
fornecido pelo credor.

Aplica-se, por equiparação, o disposto na Súmula 404 do STJ, sendo dispensável a prova de recebimento, bastando a emissão e envio do aviso para o canal informado pelo credor.

Considerando que a agravante cumpriu a exigência prevista no art. 43, §2o, do CDC, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Não havendo ato ilícito praticado pela agravante SERASA S.A., inexiste o dever de indenizar, impondo-se a reforma da decisão agravada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Considerando o provimento do recurso inominado da SERASA S.A., fica prejudicado o recurso do autor, que buscava apenas a majoração do quantum indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno interposto por SERASA S.A. e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, dar provimento ao recurso inominado da agravante, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso inominado interposto pelo autor.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se concedida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025